Tribunal: TJMT
Processo: 0036321-40.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0036321-40.2014.8.11.0041
RECORRENTE SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA VARZEA GRANDE - SPE LTDA
RECORRIDO GABRIEL NOGUEIRA DUARTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 30246998) interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 8381233):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO - ALEGAÇÃO DE QUE O TERMO INICIAL PARA A CONSTRUÇÃO COMEÇA A CONTAR A PARTIR DA AQUISIÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO – OFENSA AO ART. 51 DO CDC - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DO DANO MORAL FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Abusividade da cláusula que estipula que o prazo inicial entrega das chaves, flutua da data incerta da assinatura do contrato de financiamento da construtora junto ao agente financeiro. Ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, Art. 51, inciso IV. Termo final para entrega do imóvel deve considerar a planilha de evolução da obra, apresentada na aquisição. II - O atraso na entrega de imóvel a consumidor que vive em situação de pagamento de aluguel e o adquiriu para residência própria gera dano moral indenizável. III – “A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...)”. (REsp 318379/MG). VI - O valor indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça. VII – Restando demonstrado que a parte apelada, em razão do atraso da obra, efetuou o pagamento de alugueis e condomínios, correta a condenação da empresa apelada ao ressarcimento dos danos materiais.” (N.U 0036321-40.2014.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)
Os Embargos de Declaração ID 9288960 foram rejeitados conforme ementa de ID 22985526.
Alega violação aos artigos 476, 477 e 944, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva do Recorrido.
Recurso tempestivo (ID 30283985) e preparado (ID 30351951).
Contrarrazões juntadas conforme ID 33547967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 476, 477 e 944, todos do CC está amparada na assertiva de que não há falar em inadimplemento contratual a justificar a condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à parte Recorrida, uma vez que não houve atraso na entrega do imóvel, visto que ocorreu dentro do prazo do período de tolerância, conforme cláusulas contratuais previstas.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
"Quanto ao termo final para entrega do imóvel, analisando os autos verifico que as partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda onde o Item 6o do quadro resumo (id. 7877223 - Pág. 5) dispõe que:
[...] Entretanto, como bem disposto na sentença de piso, quando da aquisição do imóvel foi apresentado ao comprador uma planilha (id. 7877225 - Pág. 6), noticiando que a conclusão do empreendimento ocorreia em março/2012. Dessa forma, a cláusula que estipula o prazo para a entrega do imóvel após captação do recurso financeiro é nula, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, vez que deixa o consumidor em desvantagem exagerada, colocando-o em desequilíbrio no que se refere às obrigações assumidas pelas partes, considerado que a requerida receberia as parcelas do imóvel apesar de não fixar data certa para a entrega do bem, ferindo o princípio da boa fé contratual.
[...] Ademais, não resta comprovado nos autos a data final para a entrega do imóvel, vez que a ré não apresentou a notificação da liberação da operação de captação de recurso, que supostamente seria o marco inicial para a contagem da conclusão da obra, ônus que lhe competia (inc. II do art. 373 do NCPC).
[...] Assim, entendo que o termo final para entrega do imóvel seria em março/2012, conforme planilha apresentada pelo vendedor no ato da aquisição, razão pela qual, entendo que a sentença não mercê reforma nesse ponto. Quanto à alegação de inexistência de atraso na entrega da entrega do imóvel, em que pese à irresignação da parte apelante, supostamente baseada na inobservância do juiz de piso quanto à legalidade do prazo de prorrogação da obra por 120 dias, analisando detidamente a sentença (id. 7877251 - Pág. 4), observo que o juiz de piso considerou tal prorrogação legal, conforme transcrição abaixo:” (ID 8827050 - p.3/5)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE FOI COMPROVADO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, concluiu que foi comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 7 e 5, ambas do STJ.
2. Rejeitado o pedido de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor, na medida em que a iterativa jurisprudência desta eg. Corte firmou-se pela devolução integral em caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora, ora agravante. Incidência da Súmula 543/STJ.
3. [...] 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1477168/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. [...] 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX